Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730751-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA APELADO: ENY MARIA AVELINO MONTEIRO D E S P A C H O Em observância à disciplina contida nos artigos 9o e 10, do CPC, e com base nos artigos 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o artigo 87, I, do RITJDFT, intimem-se as partes litigantes, por meio de seus ilustres advogados, para se manifestar acerca da legitimidade passiva da requerida, à luz da tese firmada no tema n. 940, da Repercussão Geral do colendo Supremo Tribunal Federal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator